Tribunal: TJSP
Processo: 1048509-64.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048509-64.2018.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
apelante/apelado HONOR FERNANDES DE LIMA FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante SHI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048509-64.2018.8.26.0114 CAMPINAS 2/5
VOTO N.: 44796
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1048509-64.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE/APELADO: HONOR FERNANDES DE LIMA
FILHO
APELADO/APELANTE: SHI TRANSPORTE E LOGISTICA
LTDA
Ação de obrigação de fazer (exclusão do
número de telefone dos arquivos do Google)
c.c. indenização por dano moral. Sentença.
Dano moral asado por não caracterizado.
Exclusão determinada. Sentença de parcial
procedência. Apelação de ambas as partes.
Decisão apelada mantida, integralmente.
Ofensa moral não demonstrada. Exclusão
ordenada. Recursos desprovidos.
Honor Fernandes de Lima Filho ajuizou ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais contra
Shi Transporte e Logística Ltda.. Narra que a linha
telefônica, da qual é titular, vem sendo utilizada pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048509-64.2018.8.26.0114 CAMPINAS 3/5
Requereu a exclusão do anúncio da empresa e a
responsabilização da empresa por danos morais. Julgada
parcialmente procedente a ação, para que haja a exclusão
referida, sem reconhecimento da ofensa moral.
Insatisfeitas, as partes apelaram. O autor pugna pela
integral procedência do feito [fls. 173/179]. A ré, por sua
vez, aduz a inexistência de responsabilidade pelos dados
inseridos por terceiro no sítio eletrônico Google [fls.
182/189]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 192/196 e
199/202].
É o relatório.
A r.sentença de Primeiro grau julgou parcialmente
procedente a ação.
Essa conclusão judicial é mantida. Adiante, os motivos.
Cuidam os autos de pedido para que haja a exclusão do
número da linha telefônica pertencente ao autor e que
estaria inserida em propaganda, veicula pelo Google, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048509-64.2018.8.26.0114 CAMPINAS 4/5
utilizada pela ré, indevidamente.
O comando judicial de exclusão mostra-se correta,
haja vista não haver relação alguma entre as partes.
O próprio autor, como destacado na decisão, não
comprovou esse fato.
Também, por isso não há como ver caracterizado o
dano moral, eis que o autor sofreu, apenas, aborrecimento
advindo do mundo moderno, em que certas coisas acontecem
sem que delas sejam conhecidas as causas.
Porém, uma vez excluída a propaganda, não se pode
falar em ofensa moral.
A solução dada em Primeiro grau é mantida, não se
podendo modificar pelos argumentos trazidos pelas partes.
Preservada a honorária arbitrada em favor dos
causídicos, até porque sucumbiram, outra vez, e agora, em
segundo grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048509-64.2018.8.26.0114 CAMPINAS 5/5
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator